Tribunal: TJMT
Processo: 1009470-89.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009470-89.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ DE PAULA SODA e outros (6)
AGRAVADO: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ DE PAULA SODA e outros (6) contra decisão proferida em Inventário no 0011374-05.2015.8.11.0002, cód. 400101 - 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Várzea Grande/MT, em que se afastou pleito de reconhecimento e união estável.
Os agravantes afirmam que o juízo de primeiro grau “causou tamanha surpresa ao agravante ao não reconhecer a união estável do falecido com sua companheira sra. Marileide”.
Defendem que “há vasta documentação nos autos que comprovam com eficácia a união estável em tela. Principalmente o fato de todos os herdeiros do extinto reconhecerem-a como esposa do falecido”.
Expõem que “A Sra. Marileide é pensionista do INSS na espécie pensão por morte, desde maio de 2015. Embora não conste a informação expressa de que se trata de pensão do falecido José Flauzino Sôda, resta indubitável posto que o ano condiz com o falecimento do mesmo. Além do que, Marileide é solteira, não poderia ser pensionista de relacionamento anterior”.
Relatam que “A filha do falecido Sra. Fatima de Paula Sôda, ao declarar o óbito de seu pai, fez questão de constar a Sra. Marileide Santiago como companheira”, e “O título da terra emitido pelo INCRA, consta declaração do próprio falecido como sendo a Sra. Marileide sua conjuge”.
Requer o deferimento de tutela antecipada com concessão do benefício requerido, ou o efeito suspensivo, com provimento ao final e reconhecimento da união estável entre o falecido e Marileide Santiado dos Reis (id. 128514164).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Entendo que não há risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano, pois é possível se aferir, no mérito, a possibilidade de reconhecimento ou não da união estável.
Ademais, o deferimento da medida neste momento seria irreversível.
Ante o exposto, indefiro a o efeito suspensivo ao recurso.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para que ofereça informações.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora